Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VALOR SALARIAL REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que aceitou a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas do agravado.
2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
3. A impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
4. Os valores salariais remanescentes, posteriormente ao mês de pagamento, não podem ser transformados em valores não salariais. Isso porque essa tese levaria, por isonomia, ao tratamento de verbas penhoráveis aquelas presentes em poupança, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
5. Recurso conhecido, provimento negado.